Tribunal: TJDFT
Processo: 0766168-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso inominado não conhecido por deserção. Alegação de omissão e contradição. Inexistência. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por Joana Ferreira contra acórdão da Turma Recursal que não conheceu o recurso inominado interposto pela embargante, em razão da deserção, e deu provimento ao recurso das rés, julgando improcedentes os pedidos iniciais. A embargante alega omissão quanto à possibilidade de regularização do preparo, contradição no reconhecimento da culpa exclusiva da vítima e contradição na imposição de honorários de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à possibilidade de regularização do preparo; (ii) examinar se houve contradição no reconhecimento da culpa exclusiva da vítima; (iii) analisar a suposta contradição na imposição de honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, conforme o art. 48 da Lei 9.099/95, destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, sendo inadmissíveis para rediscutir o mérito da decisão.
4. Não há omissão quanto à regularização do preparo, pois a Lei no 9.099/95, em seu art. 42, § 1o, determina que o preparo deve ser realizado em 48 horas após a interposição do recurso, sob pena de deserção, sem previsão de complementação posterior.
5. A alegação de contradição no reconhecimento da culpa exclusiva da vítima não procede, uma vez que a decisão foi clara ao fundamentar que a própria autora foi responsável direta pelas operações que permitiram o acesso dos fraudadores à sua conta, afastando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.
6. Quanto à imposição de honorários de sucumbência, não há contradição, visto que o art. 55 da Lei 9.099/95 prevê a condenação ao pagamento de honorários ao recorrente vencido, aplicável mesmo nos casos de deserção.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração desprovidos.
8. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099\95.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 42, §1o, 48 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; FONAJE, Enunciado 161.